Tribunal: STF
Processo: ARE 1344854
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 100, § 20, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. As normas constitucionais devem ser interpretadas levando-se em conta o seu texto (interpretação gramatical), sua conexão com outras normas (interpretação sistemática), sua finalidade (interpretação teleológica) e aspectos do seu processo de criação (interpretação histórica). Portanto, nenhum desses elementos pode operar isoladamente. Logo, o fracionamento é extensível a todos os precatórios cujos valores forem superiores a 15% do montante dos requisitórios apresentados nos termos do § 5º do art. 100 da CF.



     2.  A controvérsia relativa ao comprometimento das contas públicas não possui natureza constitucional, uma vez que demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.